Tribunal: STF
Processo: HC 195990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 3024/2021, eDOC 26), concedida nestes autos em 22.12.2020 (eDOC 13), formulado pela defesa de Celi Kaczan Reis.
     A requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Dorlei Claudiano, já que são corréus nos autos da AÇÃO PENAL N.º 5000257-14.2020.4.03.6112 que tramita perante a 5ª Vara Federal de Presidente Prudente – SP.
    Em 22.12.2020 concedi a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e fixar as seguintes medidas cautelares: 
    “a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e 
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.”
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 
    Trata-se de réu primário e de bons antecedentes. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. 
    Destaco que nos autos do STJ o Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja concedido ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, nos termos do voto vencido proferido em segundo grau.
    Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
    Ademais, à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e 
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.”
     Portanto, no presente caso (HC 195.990Extn/SPJ), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 22.12.2020, entendo ser o caso de revogar a prisão preventiva expedida em desfavor da requerente.
    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 22.12.2020, determino a revogação da constrição preventiva decretada em desfavor de Celi Kaczan Reis, se por outro motivo não estiver presa. Determino a substituição pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente